Tribunal: TJDFT
Processo: 0744400-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744400-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE LIMA, KARENI DE ALBUQUERQUE LIMA, NERYANGELA ALBUQUERQUE LIMA SAMOORI, DEVETH LIMA FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: MARIO JORGE FERREIRA LIMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 250092358 dos autos originários). A decisão ora agravada foi proferida sob os fundamentos seguintes: 1) a sentença executada limitou-se a afirmar que as despesas existentes até o óbito de Mário Jorge Ferreira Lima seriam custeadas por Hapvida Assistência Médica Ltda.; 2) o dispositivo da sentença não fixou multa cominatória; 3) a incidência de juros e correção monetária não possui natureza jurídica de astreintes; 4) a matéria relativa ao valor obtido no procedimento de liquidação de sentença está preclusa e 5) os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação em danos morais somado às despesas existentes até o óbito. Hapvida Assistência Médica Ltda. interpôs agravo de instrumento. Alega, em síntese, que as astreintes fixadas são exorbitantes, de modo que devem ser reduzidas. Sustenta que a incidência de juros ou correção monetária sobre as astreintes é indevida. Defende que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não atende ao princípio da dialeticidade recursal em razão da ausência de impugnação específica da decisão agravada. Os argumentos utilizados estão, em tese, dissociados daqueles apresentados pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se Hapvida Assistência Médica Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator